Tribunal: TJES
Processo: 5008148-47.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008148-47.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
LEI Nº 11.340/06.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há farta prova acerca da materialidade e autoria do crime, como o laudo de corpo de delito, que descreve edemas no tornozelo, região frontal direita e olhos, e os depoimentos prestados em juízo, dos quais é possível extrair o
animus laendendi
e inviabiliza a absolvição por insuficiência probatória.

2. Não se vislumbra,
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o Apelante, por mais que tenha dado descrição dos fatos diversa, não demonstrou que teria utilizado moderadamente os meios necessários. Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a agressão injusta, atual e iminente a direito do Agente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5008148-47.2023.8.08.0021

APELANTE: MARCOS PAULO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCOS PAULO DA SILVA LIMA
,

em face da r. sentença acostada ao Id. 8546043 que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do do artigo 129, §13° na forma da Lei n° 11.340/06 a uma pena 01 (um) ano de reclusão.

Em suas razões, ao Id. 8546046, o apelante sustenta que:
(i)
inexistem provas suficientes para ensejar a condenação; e subsidiariamente:
(
ii
)
requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao Id. 8546049, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8935028, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia (Id. 34102206 dos autos de conhecimento) o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em 6 de agosto de 2023, por volta de 23h33min, na Av. Cidade Saúde, Bairro São Gabriel, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à companheira Naildes Almeida Moreno Emigdio.

Narram os autos que a vítima e o réu foram companheiros durante 4 anos, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica, em que ela era agredida, ofendida e ameaçada rotineiramente e somente não registrou ocorrência antes porque ele dizia que iria matá-la.

Na data acima referida, o réu não gostou de que a vítima o aconselhou a não brigar com o filho dele na rua.

Após este fato, quase duas horas depois, o réu chegou em casa alterado, local em que a vítima já estava.

Em seguida, o denunciado arrastou a vítima pelos cabelos até o quarto, jogou-a no chão e começou a chutá-la na cabeça, pisou no rosto dela e tentou esganá-la, fazendo com que ela desmaiasse e acordasse duas vezes, causando-lhe as lesões descritas no BAU de fls. 15-16.

Durante as agressões, o réu dizia que a vítima estava com câncer, que esta doença iria matá-la e que ela merecia.

Ato contínuo, a vítima tentou fugir, mas o réu correu e acertou o portão no pé dela.

Importante destacar que o réu somente cessou as agressões quando percebeu que estava em via pública e que alguma câmera de videomonitoramento poderia estar filmando, momento em que a vítima fugiu para a residência da filha e acionou a Polícia Militar.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado de nº 51971562 (fls.4-6), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, incorreu o denunciado MARCOS PAULO DA SILVA LIMA nas sanções dos artigos 129, §13º e 147 do Código Penal, na forma do artigo 7º da Lei nº 11.340/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado nas iras dos artigos 129, §13°, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, entretanto verifico não lhe caber razão.

Isso, há farta prova acerca da materialidade e autoria do crime, como o laudo de corpo de delito (fls.24/25 do IP acostado ao Id. 33672640), que descreve edemas no tornozelo, região frontal direita e olhos, e os depoimentos prestados em juízo, dos quais é possível extrair o
animus laendendi
, vejamos:

Vítima Naildes Almeida Moreno Emigdio, disse: “Que o acusado é ex companheiro da depoente; que atualmente estão separados; que tudo aconteceu quando estavam passando em um bar para comprar um refrigerante e o acusado começou a brigar com o filho dele; que a depoente falou para o acusado não brigar com o filho no meio de todo mundo; que o acusado deixou a depoente sozinha e a depoente foi para casa, tomou um banho e deitou; que o acusado chegou depois e a depoente já estava dormindo; que o acusado começou a brigar com o a depoente falando que a depoente não era mãe do menino e que não era para ela se meter; que o acusado começou a agredir a depoente; que a depoente levantou e disse que ia sair de casa porque sabia como ia acabar; que quando a depoente levantou e colocou um short, o acusado arrastou a depoente pela cama e deu muitos socos; que a depoente desmaiou algumas vezes; que uma das vezes a depoente acordou e o acusado estava com o pé no rosto da depoente; que no momento só estava a depoente e o acusado em casa; que o filho do acusado mora com a avó; que em nenhum momento a depoente levantou a mão para o acusado até mesmo porque ele tem o dobro do tamanho e peso da depoente; que o acusado não dava chance para a depoente se defender; que a depoente ficou bem machucada; que a depoente foi parar na upa por causa dos machucados; os policiais socorreram a depoente e levaram a depoente para o upa; que a depoente teve alta no outro dia; que a filha da depoente levou a depoente na delegacia; que o acusado estava com uma faca na mão e o acusado falava que naquele dia ele ia para a cadeia porque ele ia cometer um feminicídio; que a depoente se recorda de acordar várias vezes e o acusado estar com uma faca na mão; que uma das vezes que a depoente acordou a depoente estava deitada no banheiro; que a depoente fez uma cirurgia uns três anos e retirou um nódulo e isso mexe muito com a depoente; que quando a depoente levantou a depoente pedia para falar com a filha; que o acusado dizia que a depoente estava com câncer e ia morrer assim porque a depoente merecia; que o que mais machuca até hoje a depoente foram as palavras ditas pelo acusado; que a depoente teve medo das palavras proferidas pelo acusado; que a depoente ficou só com um ovário em razão da cirurgia que fez por causa do câncer; que as palavras no momento do fato não magoaram a depoente ao ponto de sentir medo, mas depois com o tempo as palavras machucaram a depoente; que a depoente pediu medidas protetivas de urgência; que conversaram e o acusado queria que a depoente retirasse a queixa e voltasse; que a depoente disse que não; que a depoente acredita que não mais necessita de medidas protetivas porque vive no trabalho e está sempre acompanhada da sua filha; que Thalissa é filha da depoente; que Thalissa não presenciou os fatos; que quando a depoente conseguiu escapar de dentro de casa e em um determinado lugar a depoente conseguiu gritar por socorro e gritou o nome da filha e alguém levou a depoente na casa da filha e a filha levou a depoente no hospital; que Thalissa que foi o suporte da depoente; que a depoente teve problema de saúde em que precisou tirar o útero, ovário e o colo; que a depoente não se recorda exatamente os nomes dos remédios que tomava na época; que eram remédios para dor, para cortar hemorragia; que hoje a depoente toma fluoxetina, clonazepam e sertralina; que na época a depoente já tomava esses remédios; que tinham ido na casa de um casal de amigos do acusado; que passaram o dia nela; que na volta deixaram a esposa desse amigo na casa dela e pararam para comprar um refrigerante; que não consegue se recorda os horários; que não se recorda quanto tempo ficaram no bar, mas foi muito rápido; que o acusado saiu do bar e deixou a depoente; que a depoente ficou envergonhada e saiu pela rua debaixo a pé e foi direto para casa; que nesse dia a depoente e o acusado fizeram uso de bebida alcoólica; que a depoente bebia muito, muito pouco mesmo; que o acusado bebe bastante e faz outros tipos de uso; que a depoente bebeu só cerveja e o acusado bebeu cerveja e outras bebidas; que a depoente se recorda do acusado ter empurrado a porta do quarto e a depoente se assustou; que o acusado já começou gritando falando que a depoente não era a mãe do menino e que não era para ela se meter na vida de ninguém e já começaram as agressões; que a depoente não tinha chance nenhuma de defesa; que o acusado puxava muito pelos cabelos da depoente e arremessava a depoente contra a parede e a depoente sempre desacordava e ficava tonta; que o acusado dava muito chutes na região da costela e barriga da depoente e a depoente perdia os sentidos; que as penas da depoente ficaram com bastante marcas roxas; que no rosto da depoente também; que aonde era mais machucado era no rosto da depoente; que a polícia que levou a depoente para o UPA; que nesse dia uma das ameaças que o acusado fez foi falar que hoje ele ia para cadeia porque ele ia cometer um feminicídio, que a todo tempo o acusado repetia que hoje eu vou cometer um feminicídio; que a depoente ouvia o acusado falando hoje eu te mato, hoje eu te mato; que o acusado falava isso todo tempo; que o acusado ameaçou a depoente de morte.

A informante Talissa Almeida Pereira, relatou: “Que a depoente é filha da vítima; que a depoente não presenciou os fatos; que a vítima procurou a depoente na sua casa; que a vítima estava com roupa de dormir, mancando, desnorteada e muito machucada; que um casal de amigos que estava na pracinha viu a vítima e perguntou o que estava acontecendo e ligaram para a depoente e a depoente foi encontrar com eles; que a vítima estava com marcas no rosto, na boca, com roxo no tornozelo; que foi a depoente que levou a vítima na UPA e na delegacia junto com a polícia; que o acusado já agrediu a vítima várias e várias vezes; que a depoente já chamou a polícia uma vez; que desde quando a vítima começou a se relacionar com o acusado ela sempre foi muito espancada; que a vítima se afastou da família; que a vítima sempre foi muito protetora e para proteger os filhos ela se afastou da família; que a vítima sempre foi agredida pelo acusado, mas nunca se separava; que dessa vez ela teve coragem de fazer o registro da ocorrência; que a depoente nunca tinha visto o acusado antes dele se relacionar com a vítima; que a depoente acha que o acusado e a vítima ficaram juntos uns três, quatro anos; que a depoente não tem nada contra o acusado além do fato dele agredir a vítima até mesmo porque não conhecia ele antes; que a depoente ficou um tempo sem falar com o acusado porque ele agredia a vítima e ela não se separava dele; que a depoente não chegou a presenciar alguma agressão.”

Não há que se falar em depoimento contraditório por parte da vítima, como alega a defesa, pois o depoimento é no mesmo sentido do descrito em sede policial (fl. 11 do IP acostado ao Id. 33672640)

Assim, verifico que não há como prosperar o pedido de absolvição do Apelante, na medida em que as provas demonstram de maneira cristalina a conduta dolosa e, portanto, típica do Réu, não restando dúvidas acerca da materialidade ou autoria delitivas.

Como mencionado, a defesa subsidiariamente pleiteia pela absolvição sustentando a tese de legítima defesa, excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme nos ensina a Doutrina, a legítima defesa se caracteriza quando houver agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, desde que o agente se utilize, para tanto, moderadamente dos meios necessários. A propósito:

É a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.
1

Fixada essa premissa, não se vislumbra,
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o Apelante, por mais que tenha dado descrição dos fatos de forma diversa, não demonstrou que teria utilizado moderadamente os meios necessários.

Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a agressão injusta, atual e iminente a direito do Agente.

Vejamos, a propósito, o depoimento prestado pelo apelante em juízo:

“Que passaram um domingo maravilhoso e o interrogando passou no bar para comprar um refrigerante, mas a vítima quis ficar no bar bebendo mais; que o interrogando foi embora para casa e depois a vítima chegou em casa e foi de faca para cima do interrogando dizendo que o interrogando estava com mulher; que o interrogando pegou uma cadeira para se defender; que essa discussão aconteceu dentro da casa do interrogando; que a vítima não podia beber porque toma remédios fortes; que o ciúmes da vítima era possessivo; que o interrogando perdeu muita amizade por causa disso; que quando o interrogando chegou em casa a vítima já estava em casa; que o interrogando chamou a vítima para ir embora, mas ela ficou sentada na mesa do bar fazendo birra; que o interrogando ligou o carro, manobrou e a vítima foi embora a pé; que o interrogando ficou esperando a vítima para dar carona, mas ela passou por outra rua e chegou em casa primeiro; que o interrogando abriu o portão, foi guardar o carro e a vítima já saiu desesperada dizendo que o interrogando estava com mulher; que o interrogando e a vítima estavam sozinhos em casa; que depois quatro marginais pularam o muro da casa do interrogando; que o interrogando não chamou a polícia; que o interrogando colocou três cadeiras entre o interrogando e a vítima para se defender; que a rua tem câmera de videomonitoramento; que a vítima podia pegar os vídeos; que o interrogando não sabe sobre tornozelo, que não sabe o que aconteceu com a vítima quando ela saiu da casa do interrogando; que a vítima é uma pessoa bacana, guerreira, mas sempre teve ciúmes possessivo e toma remédio controlado; que nesse dia quando o interrogando chegou em casa a vítima já estava lá; que a vítima pegou uma faca para o interrogando e o interrogando colocou uma cadeira entre eles para se defender e conseguiu tomar a faca da vítima; que o interrogando imprensou a vítima contra a parede para pegar a faca; que o interrogando jamais desferiu algum golpe na vítima; que esse fato aconteceu dentro de casa.”

A MM. Juíza de 1º grau enfrentou a tese da legítima defesa de forma irretocável, a ver:

[...] não há que se falar em fragilidade do depoimento da vítima. Por outro lado, a versão do acusado em sede de interrogatório de que teria agido em legítima defesa revela-se em uma tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal. Ora, como se sabe a legítima defesa ocorre quando o agente age, de forma moderada, para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ocorre que, no presente caso, ainda que a vítima tivesse iniciado as agressões como afirma o acusado, o que se admite apenas a título de argumentação, este agiu de forma desproporcional, o que demonstra que o acusado não agiu de forma moderada para repelir as alegadas injustas agressões da vítima, razão pela qual não há de se falar em legítima defesa. Deste modo, é certo que as provas carreadas aos presentes autos, são contundentes em apontar o acusado como autor da agressão descrita na inicial acusatória.

Frisa-se ademais que nos crimes praticados em contexto doméstico e familiar geralmente não são testemunhados por terceiros, de modo que a palavra da vítima possui especial relevância, conforme jurisprudência deste e. Tribunal colacionada pela Procuradoria de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. Absolvição. impossibilidade. materialidade e autoria comprovadas. 2. Majoração dos honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em 1º grau e fixação de honorários por sua atuação nesta seara recursal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial e provas testemunhais, ampara a prolação de uma sentença condenatória.
2. A patrona dativa atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, tendo apresentado defesa prévia, participado da audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu, razão pela qual o quantum fixado na sentença não foi suficiente para compensar todo trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual é necessária a sua majoração. ainda, nesta esfera recursal, a patrona apresentou razões recursais em favor do acusado, oportunidade em que exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, razão pela qual também devem ser fixados honorários em seu favor pela atuação na esfera recursal, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do código de processo civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, além da fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa por sua atuação nesta esfera recursal. (TJES; APCr 0000953-51.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 25/01/2024) – nosso grifo

Assim, por meio das provas coligidas neste caderno processual, não se torna possível o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Réu.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. A ver, entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ. 5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Assim, por entender que sentença fora devidamente fundamentada quanto aos pontos sobre os quais o apelante se resignou, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a sentença de piso que condenou do réu a uma pena de
01 (um) ano de reclusão.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal - Volume Único. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9786559649303. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559649303/
. p. 195. Acesso em: 31 jul. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.